Tribunal: TJMT
Processo: 1020144-29.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020144-29.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), SENMIR JOSE FERREIRA - CPF: 021.578.061-21 (REQUERIDO), MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.691-70 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA –
PRETENDIDA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– DECISÃO AGRAVADA QUE MANTEVE O APENADO NO REGIME SEMIABERTO, APÓS A UNIFICAÇÃO DAS PENAS, MUITO EMBORA O SALDO REMANESCENTE A CUMPRIR SEJA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – EVIDÊNCIAS DE QUE O PENITENTE VEM CUMPRINDO FIELMENTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – AUSÊNCIA DE RECEIO DE FUGA OU
RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–

INVIABILIDADE DE IMEDIATO RETORNO AO REGIME FECHADO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA –
MEDIDA CAUTELAR IMPROCEDENTE
.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto, se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora na análise deste, motivo pelo qual não há se falar em impossibilidade jurídica do pedido.

2. Não se justifica a atribuição de efeito suspensivo a recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, após a unificação das penas, cujo saldo remanescente a cumprir ultrapassa 08 (oito) anos, manteve o penitente no regime semiaberto, se inexistem informações concretas acerca de eventual descumprimento das condições impostas, afastando-se o receio de fuga ou risco ao resultado útil do processo.

3. Tutela provisória não concedida. Improcedência da medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público.

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO(S):

SENMIR JOSE FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela
inaudita altera pars
, trata-se de
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, com pedido de concessão liminar, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
com o objetivo de
atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução penal

interposto contra a r. decisão do d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n.º
0007102-37.2018.8.11.0042
(SEEU), após a juntada de nova guia de execução penal e a consequente unificação das penas, fixou ao reeducando
SENMIR JOSÉ FERREIRA

o regime semiaberto

para continuar o cumprimento de sua reprimenda, inobstante o saldo remanescente seja superior a 08 (oito) anos.

Em síntese, sustenta o requerente que a extravagante concessão da medida acautelatória é possível e se revela necessária diante da fundada probabilidade de provimento do recurso de agravo em execução interposto no afã de ver anulada a decisão objurgada, que afirma ser manifestamente teratológica e contrária à lei vigente, porquanto, nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n. 7.210/84 e do art. 33, §2.º, alínea
a
, do Código Penal, sobrevindo nova guia de execução penal e unificadas as penas impostas, se o saldo remanescente de reprimenda a cumprir for superior a 08 (oito) anos, deve o reeducando ser regredido ao regime fechado.

Diante de tal argumento e defendendo, em abono, o cabimento da medida cautelar inominada, inclusive com concessão liminar, uma vez que poderão ocorrer danos imediatos e irreparáveis à sociedade até que venha a ser processado e julgado o recurso interposto, máxime porque se aproxima a data em que será satisfeito o requisito temporal da progressão de regime, podendo, ao arrepio da lei, o sentenciado ser colocado no regime aberto, o
Parquet
postula,
liminarmente
e
inaudita altera pars
,
seja emprestado efeito suspensivo ativo ao recurso de agravo em execução penal
interposto contra a decisão que manteve o apenado no regime semiaberto, com a determinação de inclusão dele no regime fechado, mediante expedição de mandado de prisão.
No mérito
, reclama a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, julgando-se procedente a ação.

A exordial veio instruída com os documentos digitais agregados sob o ID
146030697
e ss.

A tutela de urgência foi
indeferida
por meio da decisão de ID
147276185
.

O requerido, em contestação apresentada no ID
148558151
, aventa que, antes da superveniência da nova guia de execução penal, expiava sua pena no regime intermediário e já havia cumprido o requisito temporal para ser progredido ao regime aberto, todavia, por um equívoco no cálculo realizado, no que tange à data do início do cumprimento da sanção, persistiu no regime intermediário, de modo que, a ulterior unificação das penas não enseja a sua colocação no regime fechado, notadamente porque vem cumprindo fielmente as condições outrora estabelecidas e está efetuando os pagamentos da pena de multa, tornando inconcebível a ideia de recolher ao cárcere uma pessoa que está completamente readaptada ao convívio social e reinserida na sociedade.

Requisitadas informações ao d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foram prestadas sob o ID
147487191.

Já nesta instância, manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer de ID
149286685
, pela
improcedência da medida cautelar inominada
, pois inexiste risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão de efeito suspensivo sem previsão legal, o que é de todo excepcional.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Deveras, a teor do Enunciado n.º 604 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “
O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público
”.

Entretanto, mediante aplicação analógica de regras do Código de Processo Civil, é possível admitir-se o manuseio da medida cautelar inominada como instrumento processual para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pela parte e pendente de julgamento, a ser apreciado perante o Tribunal em que a impugnação vier a ser julgada,
se verificada alguma circunstância excepcionalíssima
, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do recurso e o inequívoco perigo da demora da análise deste.

Nesse sentido: “
é admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público

contra decisão que determinou a soltura do Acusado
. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação
.
Precedentes.
” (STJ, Sexta Turma. HC 572.583/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 04.08.2020. DJe 19.08.2020). Destaquei.

In casu
, dessume-se dos autos que o requerido
SENMIR JOSE FERREIRA
, desde a data de
27/08/2021
, vinha cumprindo a pena total de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias
, no regime
semiaberto
, em virtude de duas condenações proferidas nos nas ações penais n.º 0010655-52.2017.8.11.0002 e n.º 0012314-43.2010.8.11.0002, sendo que, à época, o cálculo penal apresentava a data de
19/11/2022

para a satisfação do requisito temporal para a promoção do penitente ao regime aberto.

Entretanto, no dia
17/08/2022
, sobreveio a juntada de nova guia de execução penal, oriunda da ação penal n.º 0002695-55.2015.8.11.0086, em que o requerido restou condenado à reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no art. 158, §1.º, do Código Penal, cometido em 30/06/2015.

Realizada a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei n.º 7.210/84, atingiu-se o
quantum
de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias
, dos quais remanesciam
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias
; inobstante a isso, o MM. Juízo
a quo
manteve o apenado no regime intermediário.

Irresignado, o i. Órgão Ministerial interpôs o agravo em execução, ao qual pretende, mediante a presente medida cautelar inominada, conferir efeito suspensivo.

No entanto,
entendo que razão não lhe assiste
.

Com efeito,
a priori
, é possível cogitar a eventual acolhimento da irresignação ministerial no bojo do recurso de agravo em execução cujo efeito suspensivo se pretende emprestar com a presente medida cautelar inominada, afinal, da leitura dos artigos 111 e 118, inc. II, da Lei n.º 7.210/84, sobrevindo condenação, seja por crime anterior ou posterior, cuja pena, somada ao restante em execução, torne incabível o atual regime, deverá o reeducando ser regredido a regime mais gravoso; sendo perceptível, ainda, a precariedade da motivação do d. magistrado singular na manutenção do regime semiaberto no caso ora em apreço, apesar do saldo remanescente de pena a cumprir ser superior a 08 (oito) anos, todavia, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Isso porque, não se descuida que o penitente se encontra em gozo das condições do regime semiaberto harmonizado há mais de um ano, sendo que, pela documentação apresentada, vem cumprindo fielmente as providências estabelecidas, de modo que
não ficou satisfatoriamente demonstrado o receio de fuga ou risco ao resultado útil do processo
.

Soma-se a isso, ainda, que em consulta ao sistema PJe, verifiquei que o recurso interposto pelo i. órgão ministerial já foi remetido a esta instância revisora e, atualmente, encontra-se com carga à i. Procuradoria-Geral de Justiça para a emissão do parecer, para a subsequente submissão a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal.

Logo, não há elementos para fundamentar a atribuição
excepcionalíssima
do efeito suspensivo ao agravo em execução penal e, por consectário lógico, não se justifica o deferimento da medida cautelar almejada pelo Ministério Público.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a medida cautelar inominada ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se, portanto, apenas o efeito devolutivo do recurso de agravo em execução penal interposto
nos autos do processo executivo de pena n.º
0007102-37.2018.8.11.0042
(SEEU),
em trâmite perante o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023